Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANSAÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO POR ACUSADO NA MESMA AÇÃO PENAL. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IDENTIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de pedido de extensão, formulado pelo acusado J., com fundamento no art. 580, do CPP, de dispositivo de acórdão proferido em julgamento de Habeas Corpus relativo à acusada E., que cassou a decisão que recebeu a denúncia oferecida em relação à paciente e determinou a remessa dos autos principais ao Procurador-Geral de Justiça, em aplicação analógica do art. 28, do CPP.
2. Alega identidade de situação processual e requer, ao argumento de isonomia, a extensão dessa decisão em seu favor.
II. Questão em discussão
3. Verificar se há identidade de situação processual dos acusados quanto ao cabimento, em tese, de oferecimento do benefício da transação penal.
III. Razões de decidir
4. Enquanto para a investigada que impetrou o habeas corpus não foi oferecido o acordo de transação penal, sem qualquer fundamentação para tanto, para o requerente do pedido de extensão, diferentemente, o referido benefício foi ofertado e por ele recusado.
5. Uma vez proposta a transação penal (art. 76, da Lei no 9099/1995), em audiência designada para tal finalidade e, sendo esta recusada pelo investigado, opera-se a preclusão consumativa, não havendo que se falar em direito subjetivo à renovação ou reformulação da proposta de transação penal pelo Ministério Público.
6. Não há, portanto, identidade processual entre os acusados que justifique o acolhimento do pleito.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.